Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-52.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISIONAL DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não havendo qualquer modificação na situação econômica do beneficiário e sendo que a situação fática apresentada no processo não é suficiente a afastar a concessão da benesse, deve ser restabelecida, portanto, a justiça gratuita em favor do apelante. 2. Incabível a cobrança se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISIONAL DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não havendo qualquer modificação na situação econômica do beneficiário e sendo que a situação fática apresentada no processo não é suficiente a afastar a concessão da benesse, deve ser restabelecida, portanto, a justiça gratuita em favor do apelante. 2. Incabível a cobrança se configurado o aumento excessivo da conta de energia, em total discordância com o consumo médio do consumidor. 3. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita ao apelante e julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004718-52.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MARCELO
JOSÉ JACOBUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
2
Comarca: Valinhos – 3a Vara
Apte.: Marcelo José Jacobucci.
Apda.: Companhia Paulista de Força e Luz.
Juiz de 1o grau: André Luiz da Silva da Cunha
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.179
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISIONAL DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não havendo qualquer
modificação na situação econômica do beneficiário e sendo que a
situação fática apresentada no processo não é suficiente a afastar a
concessão da benesse, deve ser restabelecida, portanto, a justiça
gratuita em favor do apelante. 2. Incabível a cobrança se
configurado o aumento excessivo da conta de energia, em total
discordância com o consumo médio do consumidor. 3. A indevida
inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo
moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo
do agir indiligente da ré. 4. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Recurso provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita
ao apelante e julgar a ação procedente.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 128/130 que julgou improcedente a ação, com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, bem como revogou a tutela
provisória deferida e a concessão do benefício da justiça gratuita anteriormente
concedidas. Em razão da sucumbência, deverá oi autor arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Interpostos
embargos
de
declaração,
foram
os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 139.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado pretendendo
inicialmente o restabelecimento do benefício da justiça gratuita que fora revogado
na sentença sem prova superveniente da capacidade financeira de arcar com as
custas e despesas do processo. Aduz que não poderia o magistrado revogar “ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
3
officio” a benesse com fundamento de que paga pensão alimentícia em valor
considerável e que a conta de energia mensal gira em torno de R$ 600,00.
Salienta que trouxe ao feito a prova da hipossuficiência econômica quando
solicitado, tanto é que foi deferida a gratuidade pleiteada e, uma vez inexistente
prova da alteração da situação financeira, não há que se falar em revogação da
concessão da gratuidade processual, sendo imperioso o seu restabelecimento.
No mérito, assevera que no mês de agosto/2019 houve um registro de consumo
muito acima da média e que era dever da ré em retirar o medidor e submetê-lo à
perícia para fins de constatação de eventuais defeitos. Além disso, não há
nenhuma manutenção dos relógios medidores, sendo que tal obrigação é da
concessionária de energia e não do consumidor. Enfatiza que a apelada tinha
ciência da contestação do consumo registrado e não instaurou o procedimento
administrativo para a apuração, impondo unilateralmente como verdadeiro o
excessivo consumo. Afirma que a relação é de consumo e deve ser imposto à ré
o ônus da prova e demais regras contidas no CDC. Discorre acerca da conduta
da prestadora de serviços em impor a cobrança de valores sem a demonstração
de que o valor exigido se encontra correto, aliada à desídia em proceder à
manutenção dos relógios medidores, além de impedir a defesa do consumidor.
Esclarece que os critérios estabelecidos nas normas
editadas pela ANEEL devem ser seguidos pelas concessionárias de energia
elétrica e que a cobrança perpetrada não possui nenhum fundamento, sendo
abusiva a imposição de valor sem a prova do efetivo consumo por parte do
recorrente. Tece considerações sobre a abusividade do período cobrado e da
ilegalidade e desproporcionalidade do custo administrativo, devendo ser reduzido
para 2% sobre o valor da dívida. Alega ainda ser ilícito o corte advindo de dívida
pretérita. Ressalta que buscou revisar a conta de consumo do mês de
agosto/2019 e que a ré se manteve inerte e sequer negou em juízo ter recebido
tal reclamação, de modo que não pode ser obrigado respectivo pagamento sem a
devida apuração.
Em relação ao dano moral, entende que a cobrança
abusiva de um faturamento acima do consumo habitual e o consequente protesto
por dívida ilegítima é suficiente para ensejar a indenização a este título. Observa
que apresentou o histórico de consumo e que o valor pretendido pela ré se
mostrou destoante da realidade. Requer seja dado provimento ao presente
recurso a fim de restabelecer o benefício da justiça gratuita anteriormente
concedido e julgar procedente a ação nos exatos termos pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente cabe analisar a revogação do benefício da
justiça gratuita pelo magistrado sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
4
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Além disso, em atendimento à determinação judicial
para a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado, o autor juntou ao feito
cópias das declarações de imposto de renda dando conta do recebimento de uma
renda anual de R$ 30.000,00 (fls. 48/54), o que representa uma renda mensal em
torno de R$ 2.500,00.
Logo, o autor logrou êxito em demonstrar sua
hipossuficiência, vez que se encontra dentro dos parâmetros de três salários
mínimos mensais para reconhecer que faz jus ao benefício, nos termos da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tanto é que lhe foi deferida a
benesse às fls. 56 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
5
E, muito embora seja possível o juízo “a quo” revogar
de oficio o benefício da gratuidade processual anteriormente concedido e, em que
pese justificativa apresentada para a cassação da benesse, há que se ressaltar
que o simples fato de o requerente arcar com o pagamento de pensão alimentícia
no valor anual de R$ 7.200,00 (R$ 600,00/mês), conforme declarado às fls. 49,
bem como sua conta de consumo de energia elétrica ter valor médio de R$
600,00, por si sós não afastam a sua condição de hipossuficiente.
Assim, sendo que a situação fática apresentada no
processo não é suficiente a afastar a concessão do benefício, deve ser mantido,
portanto, o benefício da justiça gratuita ao apelante.
Superada a questão preliminar, temos que no mérito o
recurso merece prosperar.
Trata-se de ação revisional de débito cumulada com
indenização por danos morais onde alega o autor que foi surpreendido com uma
fatura de cobrança referente ao consumo de energia elétrica do mês de
agosto/2019 em valor muito acima da média mensal. Afirmou ainda o requerente
que procurou a ré para a revisão da aludida fatura e que esta quedou-se inerte,
tendo inclusive efetuado o protesto do título maculando seu bom nome e gerando
o dano moral indenizável.
Doutra parte, a requerida asseverou que não houve
nenhum equívoco na cobrança efetuada e que a leitura do relógio medidor foi
realizada corretamente sendo que o valor faturado se encontra dentro dos
parâmetros de consumo do autor. Salientou também que eventual aumento pode
ter sido provocado por irregularidades nas instalações internas da residência do
requerente.
Pela leitura atenta dos autos e ressalvado o
entendimento do ilustre magistrado sentenciante, a nosso ver era o caso de
procedência da ação.
Isto porque, muito embora tenha restado demonstrado
o consumo médio mensal de energia elétrica da residência do autor em torno de
R$ 600,00, a requerida não justifica a contento o motivo pelo qual a apuração do
consumo referente a agosto de 2019 no valor de R$ 906,76 se mostrou tão
desproporcional em relação aos demais meses.
Sequer houve a lavratura de termo de ocorrência e
irregularidade (TOI) ou a troca do relógio medidor que pudesse apontar o degrau
de consumo e justificar o valor cobrado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
6
Note-se que nos meses subsequentes à apontada
cobrança excessiva, o consumo voltou ao padrão registrado anteriormente.
Assim, tendo o consumidor impugnado o valor da conta
que ultrapassou em muito o valor da média de consumo dos meses anteriores, e
uma vez que a requerida nada trouxe ao feito para justificar a cobrança, é o caso
de reconhecer a procedência da ação para declarar inexigível a fatura emitida
pela apelada no valor de R$ 906,76, devendo a ré emitir nova fatura com a
devida revisão dentro do padrão de consumo médio da unidade consumidora do
autor.
Dessa forma, se mostra inegável que o protesto
indevido e que levou a indevida negativação do nome do autor junto aos órgãos
de proteção ao crédito, por dívida ilegítima, constitui comportamento que nem por
um momento se coaduna com a prudência e a diligência almejada pela requerida,
notadamente pelos danos que dele intuitivamente poderiam advir à parte autora.
E conforme a doutrina e jurisprudência pacificada, para
a caracterização do dano moral, é bastante a indevida inclusão do nome do autor
no rol dos maus pagadores, fato que maculou seu bom nome e restringiu seu
crédito, gerando, inequivocamente, degradação moral.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed., págs. 461/463), que com
peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros
julgados sobre a matéria, nos seguintes termos:
“... o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome constar
erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar.
Houve o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in
re ipsa.
Não constitui, assim, requisito para a configuração do dano
moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em função da
inscrição do nome naquele cadastro de maus pagadores.
Esse já seria um dano econômico, de natureza patrimonial,
sujeito à demonstração. Não é dessa espécie o dano que os
autores pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim, a
reparação do dano moral, este originado no agravo que produz
dor psíquica, abalo do sistema nervoso, depressão, vergonha
insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É o dano interno que
toda pessoa honesta sofre, mas impossível de ser revelado no
processo, porque diz com o sentimento da alma' (JTJ-LEX
170/35 e ss., rel. Des. Ruiter Oliva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
7
O Superior Tribunal de Justiça entende que o banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em outros
bancos de dados responde pela reparação do dano moral que
decorre dessa inscrição.
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
A inclusão indevida do nome de alguém em banco de dados,
também pode causar dano patrimonial. A pessoa pode ter
deixado de efetuar algum negócio, ou ficar impedido de
incrementar seu comércio ou indústria.
Se pugna pela indenização do dano patrimonial há de efetuar a
prova por todos os meios admitidos no Direito brasileiro. 'O
dano material depende de comprovação efetiva da lesão
patrimonial.
Simples expectativa de mútuo bancário, frustrada por motivo
atribuível a negativação equivocada do cliente no SPC,
desacompanhada de comprovação cabal da relação causal, não
é de molde a sustentar a pretensão indenização' (RT 739/356).
Os postulantes de indenização, por dano causado no abalo de
crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de ressarcimento do
dano moral, basta a existência da negativação feita de maneira
irregular, sendo despicienda a longa narrativa sobre o
aconteceu com o requerente em razão de ter o seu nome
colocado nos cadastros.
Ao contrário, se também requerer indenização por lesão
patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e
fundamentos de pedido e estar preparado para a demonstração
do dano.
É, em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou indevido
apontamento no cadastro de maus pagadores do nome de
qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores
resultantes de um abalo de crédito, produz, nessa pessoa, uma
reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe
acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
8
Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de
demonstração, pois emerge do agravo de forma latente,
sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e
apreço por sua dignidade e honradez' (JTJ-LEX 170/37, rel. Des.
Ruiter Oliva).
O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento,
nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da
angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete.
O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome de
alguém a banco de dados que visam à proteção de crédito. E é
o bastante para que haja indenização.
Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica intelectual na
tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum
estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e foi
glosado porque seu nome apareceu na 'lista negra'. Este fato
nem sempre ocorre e nem por isso, o ofensor deixará de ser
responsável pela injuridicidade de seu ato.
Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in re ipsa. Surge
ex facto. Para a moderna concepção do direito de danos,
quando se trata de indenização por agravos morais, ao julgador
basta a verificação da incidência do fato, da lesão, do dano,
para que se materialize o direito à indenização. Nenhum
prejuízo há de ser demonstrado.
Esta tese, sobre a não necessidade de provar dano moral
decorrente de fatos similares aos tratados neste capítulo, é
sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica
do seguinte aresto:
'A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de
que na concepção moderna de reparação do dano moral
prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-
se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (RSTJ
124/401, rel. Min. César Asfor Rocha).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
9
Portanto, a indevida inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste
abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da requerida.
Quanto ao valor a ser fixado, temos que na fixação da
indenização pelo dano moral, como já tivemos a oportunidade de decidir1 cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial
do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa recorrida, a indenização pelos danos morais deve
arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois referida quantia mostra-se
suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo demandante
e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 7.2.2000 ;
AI 719.075-00/2 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 17.12.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-52.2019.8.26.0650 -Voto no
10
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
restabelecer o benefício da justiça gratuita em favor do apelante e julgar
procedente a ação para cancelar a cobrança da fatura de consumo do mês de
agosto/2019 no valor de R$ 906,76, devendo a ré realizar a revisão do valor com
base na média mensal de consumo, procedendo à exclusão definitiva do nome
do autor dos cadastros de restrição, bem como condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde a publicação do presente Acórdão, acrescida de juros legais de
mora de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência, arcará a
vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do total da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica